Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$17.331,12 (dezessete mil trezentos e trinta e um reais e doze centavos), a título de danos materiais, com fundamento na teoria da perda de uma chance; bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de oitiva da parte autora, deduzido pela ré/apelante, e ausência de fundamentação; (ii) se há dever de indenizar por danos materiais e morais, decorrente de responsabilidade contratual referente à prestação de serviços advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide e se revelaria inócua a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da parte autora, não implica malferimento à defesa da parte ré/apelante o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
5. Tratando-se de aplicação da teoria da perda de uma chance em caso de responsabilização de advogado, que assume obrigação de meio e não de resultado, é de suma importância a análise minuciosa das reais possibilidades de êxito da demanda e não apenas uma remota expectativa. Assim, tratando-se de responsabilidade subjetiva, deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre o ato eivado de dolo ou culpa do profissional (art. 32 da Lei n. 8.906/94) e o prejuízo alegado pelo cliente, sendo certo que o patrono da causa possui o dever de atuar com diligência nos atos processuais, mas não está obrigado a alcançar o sucesso.
6. Inexistente o ajuizamento da reclamação trabalhista, com transcurso do prazo prescricional, está caracterizada a negligência e ausência de atuação diligente no exercício do mandato pelo réu. A autora demonstrou a probabilidade de êxito na demanda trabalhista. Houve a rescisão do contrato de trabalho em 9/12/2021, quando a autora usufruía de auxílio por incapacidade temporária. O ato viola disposição expressa contida no art. 118 da Lei n. 8.213/1991, que garante a manutenção do contrato pelo prazo mínimo de doze meses após a cessação do auxílio. O não ajuizamento da ação e o transcurso do prazo prescricional para tanto demonstram a perda de uma chance da autora.
7. Como a simples probabilidade de sucesso em uma demanda judicial não garante, por si só, que a parte autora teria obtido um resultado favorável, haja vista as variáveis que podem ocorrer ao longo de um processo, revela-se equânime, justo e razoável, considerando a dicotomia entre perder e ganhar, fixar o valor da indenização em 50% (cinquenta por cento) do devido à reclamante na justiça trabalhista.
8. A desídia do réu violou direitos da personalidade da autora, especialmente ao se considerar que as verbas almejadas com a ação trabalhista possuíam caráter alimentar. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares neste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos, a condenação a reparação por danos morais não merece redução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.